Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”), tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.
2. Não se considera contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, não obstante tenha reconhecido que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo (1o quesito, atinente à materialidade), não reconheceu a autoria do réu (2o quesito), com base em uma das versões apresentadas nos autos, inclusive registrada na ata de julgamento, qual seja de que a arma era de propriedade da vítima e portada por esta, que a sacou contra o réu, o qual somente entrou em luta corporal na tentativa de tirar o artefato das mãos daquela e, neste instante, a arma foi disparada, mas não por ele, o que culminou na sua absolvição.
3. Recurso desprovido.